Tribunal: STF
Processo: RE 177835
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-04-22
Data de publicação: 1999-04-22

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO
DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TAXA DA CVM. Lei nº
7.940, de 20.12.89. FATO GERADOR. CONSTITUCIONALIDADE.
I. - A taxa de fiscalização da CVM tem por fato gerador o
exercício do poder de polícia atribuído à Comissão de Valores
Mobiliários - CVM. Lei 7.940/89, art. 2º. A sua variação, em função
do patrimônio líquido da empresa, não significa seja dito patrimônio
a sua base de cálculo, mesmo porque tem-se, no caso, um tributo
fixo. Sua constitucionalidade.
II. - R.E. não conhecido.